Tribunal: TJSP
Processo: 2080651-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autor, em "home care" – Suspensão do atendimento, em 01/08/2025, com restabelecimento em 02/10/2025 – Fixação de multa diária de R$5.000,00, limitada a 30 dias – Pedido de aplicação da quantia de R$152.012,09(dez/2024) – Indeferimento, ante a informação do cumprimento da ordem – Insurgência

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Autor, em "home care" – Suspensão do atendimento, em 01/08/2025, com restabelecimento em 02/10/2025 – Fixação de multa diária de R$5.000,00, limitada a 30 dias – Pedido de aplicação da quantia de R$152.012,09(dez/2024) – Indeferimento, ante a informação do cumprimento da ordem – Insurgência do exequente – Acolhimento – Paciente, em estado grave de saúde que, ficou sem assistência durante mais de um mês, mesmo com a tutela vigente – Necessidade da majoração da "astreinte" para efetivação do "home care", naquele interregno – Multa – Cabimento – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir a demandada a adimplir a obrigação imposta – Decisão reformada – Recurso provido.